Tribunal: TJBA
Processo: 8015157-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015157-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
PEDRO DOS SANTOS LOUSADO

AGRAVADO: DANIELA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAILTON FERNANDO SILVA PEREIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. GRAVIDEZ DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. ESTABILIDADE GESTACIONAL.
DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STF (TEMA 542). PAGAMENTO RETROATIVO DE PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA, EM PARTE.

A servidora pública contratada temporariamente, ainda que em vínculo precário, faz jus à estabilidade gestacional e à licença-maternidade, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 842.844/SC (Tema 542 da repercussão geral).

O desligamento de gestante durante a vigência do contrato viola o art. 10, II,
b
, do ADCT, devendo ser assegurada a reintegração ao cargo até cinco meses após o parto.

Mandado de segurança não se presta à cobrança de valores pretéritos, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, razão pela qual é inviável a condenação ao pagamento de remuneração relativa a período anterior à impetração, objeto do recurso.

Recurso provido. Decisão reformada, em parte, apenas para afastar a determinação de pagamento retroativo, mantendo-se quanto à reintegração da servidora.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº

8015157-85.2025.8.05.0000
,

da Comarca de Pau Brasil, em que figuram como Agravante

o
MUNICÍPIO DE PAU BRASI
L

e, Agravada,
DANIELA SANTANA DOS SANTO
S
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto condutor.